Tribunal: TJSP
Processo: 0023437-13.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apelação – Impugnação à gratuidade – Acolhida a impugnação em relação aos apelantes com a cassação da gratuidade deferida e condenação à litigância de má- fé. Irresignação dos autores/impugnados. Não acolhimento. Concedida, por mais de uma vez, a oportunidade para os impugnados apresentarem últimas declarações de imposto de renda para comprovar a hipossuficiência devida. Inércia da parte que

Ementa:
Apelação – Impugnação à gratuidade – Acolhida a impugnação em relação aos apelantes com a cassação da gratuidade deferida e condenação à litigância de má- fé. Irresignação dos autores/impugnados. Não acolhimento. Concedida, por mais de uma vez, a oportunidade para os impugnados apresentarem últimas declarações de imposto de renda para comprovar a hipossuficiência devida. Inércia da parte que deixou de apresentar os documentos determinados. Manifestação do apelante Sebastião, informando que possui renda e patrimônio – pugnando, entretanto pela manutenção da gratuidade requerida – que não foi hábil a comprovar as suas reais condições financeiras. Pesquisa realizada pelo juízo a quo, pelo sistema INFOJUD, que demonstrou a existência de patrimônio em relação aos apelantes, superando a presunção de veracidade da afirmação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. Má-fé reconhecida. Multa mantida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). – Recurso não provido.